Tribunal: TJMT
Processo: 1010216-25.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010216-25.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, Despacho de Citação, Citação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS MILAS DE OLIVEIRA - CPF: 199.835.901-82 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL

– TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA – SUMÚLA 106 DO STJ - INTELIGÊNCIA DO ART. 174 DO CTN, INCISO I (REDAÇÃO ORIGINAL) – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL –ESGOTAMENT
O DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA DEVEDORA – NULIDADE DO EDITAL DE CITAÇÃO – NÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes aos mecanismos da justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. (Súmula 106 do STJ)

2.

Nos termos da Súmula no 414 do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades (via carta e Oficial de Justiça).

3. Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO CARLOS MILAS DE OLIVEIRA, rep. pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop nos autos da Execução Fiscal (Exceção de Pré-Executividade) n. 10179-29.2004.811.0015, que rejeitou a exceção de pré-executividade sob o argumento de que a mora na citação se deu por culpa do Judiciário, e que a citação por edital foi realizada de acordo com o ordenamento legal, inexistindo prescrição.

Argumenta a Agravante a inobservância do prazo de 100 (cem) dias trazido pelo artigo 219, §§ 2o, 3o e 4o do CPC/73, para a realização da citação, concluindo que a realização da citação em inobservância a este dispositivo não interrompe o prazo prescricional.

Aduz, sucessivamente, a prescrição parcial dos créditos executados.

Noticia que a nulidade do edital de citação, eis que não efetuada na forma prescrita pelo artigo 257 do CPC/15 c/c artigo 8o, inciso IV, da Lei de Execução Fiscal, bem como por não ter esgotados os meios para localização da parte executada antes da realização desta modalidade de citação ficta.

Pugna pelo provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada.

Efeito ativo indeferido. (Id 43219988)

Sem contrarrazões.

O Recorrente apresentou Agravo Interno contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Dispensada a intervenção ministerial (Súmula 189 do STJ).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Estando apto ao julgamento de mérito, passo a análise do Recurso de Agravado de Instrumento.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO CARLOS MILAS DE OLIVEIRA, rep. pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop nos autos da Execução Fiscal (Exceção de Pré-Executividade) n. 10179-29.2004.811.0015, que rejeitou a exceção de pré-executividade sob o argumento de que a mora na citação se deu por culpa do judiciário, e que a citação por edital foi realizada de acordo com o ordenamento legal, inexistindo prescrição.

Alega a Recorrente a necessidade de observar-se o prazo contido no disposto no art. 219, §§ 2o, 3o e 4o do CPC/73do CPC, para que tenha força de interromper o prazo prescricional. Pontua, também, a ocorrência da prescrição parcial dos créditos tributários discutidos e à nulidade da citação por edital e do edital de citação confeccionado nos autos da execução fiscal.

A Execução Fiscal foi protocolizada em 17/12/2004, para cobrança dos créditos tributários, referente tributos municipais no valor de R$ 495,02 (quatrocentos e noventa e cinco reais e dois centavos).

Em 27/01/2005, ordenou-se a citação.

Em 05/09/2005, foi dado vista ao exequente para manifestar-se sobre a devolução da Carta de Citação, vindo a Fazenda Pública Municipal se manifestar em 26/09/2005.

Foi requerida a citação por mandado, o que foi deferido, em 28/09/2005.

No entanto, a Fazenda Pública somente foi intimada para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça em 27/02/2007, ou seja 1ano e 5meses após o deferimento.

Após, o mandado somente foi expedido em 02/04/2007, e entregue ao Oficial em 15/05/2007, tendo sido o mandado

devolvido, sem a citação do Executado, por inexistir o número indicado no endereço, conforme certidão datada de 06/07/2007.

Após, em 10 de outubro de 2007, a Fazenda Pública informou a impossibilidade de localização de outro endereço, pleiteando a citação por edital do devedor, o que foi deferido pelo julgador singular.

Em 30/07/2008, foi expedido edital de citação.

Passo a análise dos argumentos recursais.

No que se refere à prescrição, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva, prazo que se interrompe nas hipóteses enumeradas no parágrafo único, do artigo 174, do CTN, dentre as quais a citação do devedor, considerando a redação originária no inciso I, vigente à época da interposição da ação:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor; (Redação originária)

Com efeito, constituído o crédito tributário, dispõe o ente público do prazo de 5 (cinco) anos para a respectiva cobrança, nos termos do que prevê o artigo 174 do CTN, sob pena de, não o fazendo, não ser mais possível a cobrança, porque operada a prescrição.

Saliente-se que, a pretensão executiva em análise refere-se à cobrança da Taxa de fiscalização e vistoria.

No caso em análise, os créditos cujos vencimentos ocorreram no período de março de 2001 e abril de 2002, para fins de contagem do prazo prescricional consideram-se vencidos e definitivamente constituídos os créditos, nas datas dos vencimentos descritas na CDA.

Nesse sentido

se manifestou essa Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO – TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Decorrido o prazo de cinco anos entre a data do vencimento da obrigação tributária e a data do ajuizamento da ação executiva, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, por se tratar a taxa de tributo sujeito a lançamento por homologação. (Ap 176610/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/09/2015, Publicado no DJE 21/09/2015)

Assim, considerando a data da citação (30/07/2008), os créditos referentes à Taxa de Fiscalização e Vistoria, cujos vencimentos ocorreram no período de março de 2001 e abril de 2002, ou seja, seis anos após o vencimento do tributo mais remoto, já estariam prescritos.

No entanto, da análise do caderno processual, verifica-se que a mora na citação se deu por culpa do Judiciário, o que atrai a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de se decretar a prescrição quando a demora na prática dos atos processuais não decorreu da culpa do autor, mais sim em razão dos mecanismos do Poder Judiciário.
In verbis
:

“
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes aos mecanismos da justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

Por essa razão, não há que se falar em prescrição fundamentada na inobservância do prazo trazido pelo art. 174, §1o, inciso I, do CTN (redação originária).

Quanto ao prazo previsto no art. 219 do CPC, a inobservância deste se deu, também, por culpa do Judiciário, não sendo possível a decretação da prescrição quando a demora na prática dos atos processuais não decorreu da culpa do autor, mais sim em razão dos mecanismos do Poder Judiciário, como nos moldes acima expostos.

Por essa razão, não há que se falar em prescrição fundamentada na inobservância do prazo trazido pelo art. 219 do CPC.

Quanto à nulidade da citação por edital, o julgador singular bem situou a questão:

“(...) ressalto que não dependia a validade da citação editalícia postulada pela exequente, de uma prévia busca minuciosa por cadastros e repartições disponíveis, uma vez tendo esgotado as hipóteses do artigo 8o da Lei de Execução Fiscal na busca da citação do contribuinte. (...)

No caso não há que se falar em nulidade da execução, haja vista que restou demonstrado que foi observado o disposto no artigo 8o da Lei de Execução Fiscal. Importante lembrar que foi o contribuinte ora executado que deixou de atualizar o seu castro, tenho sido tentada a citação por carta e posteriormente por oficial de justiça, sem sucesso
.” (
sic
Id 42206981 – p. 142)

Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.

Ressalto que expedida a citação por carta, esta restou devolvida com a anotação de número inexistente.

Após, expedido mandado de citação, o Oficial de Justiça certificou que não localizou o executado, também, pelo mesmo motivo, inexistência do número indicado.

Extrai-se dos autos, ante a não localização dos devedores, a Fazenda Pública Estadual informou que tentou localizar outro endereço pelos meios cabíveis, mas sem sucesso, tendo localizado apenas o endereço informado nos autos.

Somente depois foi pleiteada e determinada a citação por edital.

Com efeito, é cediço que a citação por edital na execução fiscal, somente é cabível quando inexitosas as outras modalidades de citação previstas no art. 8o da Lei de Execução Fiscal, e após esgotadas as tentativas de localização do Executado.

Nesse sentido a jurisprudência vem se posicionando:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3o, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA. 1. Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital. 2. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. 2. No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3o, do art. 256, do CPC. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.” (STJ - REsp: 1828219 RO 2019/0217390-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 03/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2019)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. REEXAME DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. A Primeira Seção, por
ocasião do julgamento do REsp 1.103.050/BA (repetitivo), firmou a orientação de que a citação por edital, por ser medida excepcional, somente é admitida depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do devedor, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça. (...)” (
AgInt no AREsp 483.803/MG
, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 11/10/2018)

O tema já foi até sumulado pela Corte de Justiça: Súmula 414: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.”

Destarte, devidamente demonstrado que a citação pessoal do executado resultou frustrada, seja pela via postal, seja por Oficial de Justiça, sob o argumento de endereço não localizado, porque inexistente o número, sobrevindo a citação por Edital, tenho que esgotadas as diligências na localização do executado, devendo ser afastada a alegação de nulidade de citação por edital.

Fortes nesses argumentos, NEGO PROVIMENTO, AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo integralmente a decisão recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

PREJUDICADO o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2020